Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700518-30.2017.8.07.0018 APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BELA VISTA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante da definição da tese do Tema 986 do STJ, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a subsistência do interesse recursal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora